Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SAÚDE MENTAL FRAGILIZADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, com posterior indeferimento de pedido de revogação, sob fundamento de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma concreta e atual, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública; e, (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas diante das circunstâncias pessoais e do estado de saúde mental da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. Como a gravidade abstrata do delito e o modus operandi, desacompanhados de dados objetivos que evidenciem risco atual de reiteração delitiva, fuga ou interferência na instrução processual, não justificam, por si sós, a manutenção da segregação cautelar, a ordem deve ser concedida.

5. Como inexistem elementos concretos que indiquem periculosidade social exacerbada da paciente ou intenção de se furtar à aplicação da lei penal, revela-se inadequada a prisão preventiva como forma de antecipação de pena.

6. O histórico de instabilidade psicológica grave da paciente, com relatos de depressão profunda, transtorno bipolar e ideação suicida, recomenda tratamento clínico contínuo e acompanhamento especializado fora do ambiente prisional, sob pena de agravamento de seu estado de saúde.

7. As condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa, vínculos familiares e ausência de indicativos concretos de reiteração criminosa, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; art. 1o, III; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, 318-A, I, e 319; CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II.